Tribunal: STF
Processo: AI 739402
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE TRASLADO DE PEÇA OBRIGATÓRIA. CÓPIA INTEGRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.